Tribunal: TJSP
Processo: 0033917-37.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033917-37.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ANDERSON PORTELA
CAVALCANTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público, para elevar a pena
imposta ao apelado para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, mantida, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CESAR MECCHI MORALES.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033917-37.2015.8.26.0405 -Voto no 36.474
2
Apelação Criminal no 0033917-37.2015.8.26.0405
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: ANDERSON PORTELA CAVALCANTI
Quarta Vara Criminal da Comarca de Osasco SP
Voto no 36.474
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz José Fernando Azevedo Minhoto, que
condenou Anderson Portela Cavalcanti à pena de 1 (um) ano e 8 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 (cento
e sessenta e seis) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no
artigo 33, “caput” e § 4o, da Lei no 11.343/06, por trazer consigo, para fins de
tráfico, 30 (trinta) porções de maconha, com peso líquido de 47,33g (quarenta
e sete gramas e trinta e três centigramas), e 25 (vinte e cinco) porções de
“crack”, com peso líquido de 6,74g (seis gramas e setenta e quatro
centigramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
O Ministério Público, em razões de recurso, requer
o afastamento da causa de redução de pena prevista no § 4o do artigo 33 da
Lei no 11.343/06.
Em contrarrazões, o apelado requer o não
conhecimento e, no mérito, o desprovimento do apelo ministerial.
O Procurador de Justiça manifestou-se pelo
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033917-37.2015.8.26.0405 -Voto no 36.474
3
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O recurso é de ser recebido. A tese sustentada pela
Defesa no sentido de que não há duplo grau de jurisdição para a Acusação
não encontra substrato legal ou doutrinário.
A materialidade do delito está provada pelo boletim
de ocorrência de fls. 13/15, auto de exibição e apreensão de fls. 16/19 e laudo
de exame químico-toxicológico de fls. 41/43.
Igualmente, a autoria delitiva ficou suficientemente
provada nos autos, não tendo o apelado sequer interposto recurso em busca de
sua absolvição, razão pela qual deixo de proceder à análise dos depoimentos
colhidos.
O representante ministerial requer tão somente o
afastamento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei de
Drogas.
Assiste razão ao recorrente. O apelado Anderson
não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei
11.343/06.
Para a aplicação do referido redutor legal, é
indispensável que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a
atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
Não resta dúvida de que tal causa de diminuição de
pena é de ser aplicada apenas àquele que tenha praticado o delito de maneira
isolada, como um pequeno deslize em sua vida, ainda que penalmente
punível.
Aqueles que fazem do tráfico de drogas um meio de
vida, mesmo que não tragam em sua folha de antecedentes condenações por
outros crimes, não fazem jus ao benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033917-37.2015.8.26.0405 -Voto no 36.474
4
A causa de redução deve ser aplicada em caráter
excepcional, em situações específicas, quando não houver dúvidas de que o
réu veio a cometer o ato como um desvio em sua vida, em não de modo
contumaz e habitual.
No caso dos autos, ficou demonstrado que o
apelado não pode, de forma alguma, ser considerado como traficante
ocasional, pois consigo foram apreendidas várias porções de drogas
embaladas individualmente, de espécies variadas, cujos valores são
totalmente incompatíveis com seu padrão de vida, pois se declarou
desempregado (fls. 24).
Com isso, ficou suficientemente comprovado que o
apelante fazia do comércio de entorpecentes seu meio de vida, dedicando-se à
atividade criminosa, motivo pelo qual é de ser afastado o benefício concedido
pela r. sentença recorrida.
A pena-base imposta ao apelado foi fixada no
mínimo legal e em tal patamar se torna definitiva, diante da ausência de
agravantes e atenuantes ou causas de aumento e diminuição de pena.
O regime prisional inicial fechado mantém-se.
Para além da gravidade com que o crime de tráfico
de drogas é cometido, especialmente de “crack”, entorpecente de alto poder
lesivo, diante de tais fatos, denota-se que o comportamento do apelado indica
a necessidade de fixação de regime de cumprimento de pena mais rigoroso.
Além do mais, trata-se de crime assemelhado aos hediondos.
Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de
pequeno, médio ou grande porte, não têm o perfil de iniciar o cumprimento
de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante
merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma
única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor e que virá a
repercutir a toda a coletividade.
O regime intermediário não se coaduna com as
graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causam,
não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental,
mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de
outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033917-37.2015.8.26.0405 -Voto no 36.474
5
Desta forma, DOU PROVIMENTO ao recurso
interposto pelo Ministério Público, para elevar a pena imposta ao apelado
para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, mantida, no mais, a respeitável sentença
de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica